Tribunal: TJBA
Processo: 0003097-53.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003097-53.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVINA DE ANDRADE SOUSA ANDRADE

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PARTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA COM SALDO QUANDO DA EDIÇÃO DO PLANO VERÃO
. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE E PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIONADO QUE SE DESINCUMBIU DA PROVA QUE LHE COMPETIA. APRESENTAÇÃO DE CONTA ABERTA EM 1999. PERÍODO POSTERIOR È EDIÇÃO DO PLANO VERÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR INEXISTÊNCIA DE CONTAS ANTERIORES
. PROVA NEGATIVA. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Sustenta o Apelante que não é razoável impor ao consumidor que guarde os seus extratos durante mais de vinte anos e que o banco deveria ter sido compelido a apresentar as movimentações bancários do período, diante da hipossuficiência da correntista e da necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor. Requer que o banco apresente as movimentações da conta bancária localizada.

II – O consumidor é a parte hipossuficiente na relação jurídica e, nesse contexto, de fato caberia ao Banco comprovar a inexistência da conta bancária ou do saldo a ser revisto.

III - Nos autos,
o banco acionado se desincumbiu do seu mister
. No documento de ID 10100782 fl. 32 - origem, demonstrou que a Autora era titular da conta bancária nº 10100782, aberta em dezembro de 1999, ou seja,
após a edição do plano verão
.

IV - Ao informar a conta, o banco apelado esclareceu também a data de abertura e o primeiro depósito, realizado em 14 de dezembro de 1999 (ID citado).
Sem que tenha sido sequer controvertida tal informação
, não se pode considerar como descumprido o ônus da prova pelo Acionado,
notadamente porque não lhe seria dado comprovar fato negativo
, como a inexistência de outras contas em período anterior.

V -
A prova requerida pela Autora foi, portanto, produzida.
Demonstrado nos autos que de fato não havia saldo bancário quando da edição do plano verão.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso Desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0003097-53.2014.8.05.0082.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça